Tribunal: STF
Processo: RHC 241992
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão mediante o qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 885.382/SP (e-doc. 47).



    2. Extrai-se dos autos que o recorrente foi condenado a 7 anos, 7 meses e 14 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 16 dias-multa, pela prática do crime do art. 157, § 2º, incs. I, II, e V, do Código Penal (roubo majorado por emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima) (e-doc. 6).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação da defesa (e-doc. 7). Inconformada, a defesa formalizou a impetração no STJ.



    4. Neste recurso, o recorrente diz inexistir fundamentação para o aumento de 2/5, realizado na terceira fase da dosimetria. Alega que foi levado em conta apenas o número de majorantes. Sustenta que deve ser observada fração mínima de aumento, qual seja, 1/3. Alude ao enunciado nº 443 da Súmula do STJ.



    5. Busca o redimensionamento do percentual de aumento da pena na terceira fase da dosimetria.



    6. Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verificou-se que a condenação transitou em julgado em 24/08/2011.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Observa-se que a condenação transitou em julgado em 24/08/2011, tendo sido formalizada a impetração no STJ apenas em 24/01/2024, mais de uma década após o fenômeno, ao que se seguiu a interposição deste recurso ordinário, em 29/05/2024. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    8. Além disso, no ato recorrido, a 5ª Turma do STJ, confirmando entendimento do Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a impossibilidade de apreciação das alegações defensivas, uma vez que a matéria não fora objeto de debate no acórdão impugnado. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, ainda que fosse possível recebê-lo como habeas corpus, o pleito veiculado não mereceria acolhida.



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator